Tribunal: TJSP
Processo: 1006547-30.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES – Sentença de parcial procedência – Irresignação do autor – Readequação da dedução da taxa de administração – Admissibilidade – As empresas administradoras de consórcio possuem liberdade para o estabelecimento da taxa de administração, ainda que seja superior ao percentual de 10%, consoante a súmula no 538 do C. STJ –

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES – Sentença de parcial procedência – Irresignação do autor – Readequação da dedução da taxa de administração – Admissibilidade – As empresas administradoras de consórcio possuem liberdade para o estabelecimento da taxa de administração, ainda que seja superior ao percentual de 10%, consoante a súmula no 538 do C. STJ – Inexistência de elementos que denotem a abusividade da taxa prevista no contrato – A retenção da taxa de administração deve observar o tempo em que o requerente permaneceu no grupo consorcial – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido, com reconhecimento da sucumbência recíproca.